Tribunal: TJMT
Processo: 1001901-66.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001901-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo, Desapropriação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.790.722/0001-85 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - HONORÁRIOS PERICIAIS – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O VALOR DE
R$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS)
APRESENTADO PELO EXPERT – VALOR EXCESSIVO
–
REDUÇÃO
–
POSSIBILIDADE
–
MATÉRIA QUE NÃO DEMANDA GRANDE COMPLEXIDADE
–
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Sem desmerecer o trabalho exercido pelo perito judicial, constata-se que o valor apresentado não atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1001901-66.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADO:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Colenda câmara.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
que, nos autos
da
Ação de Indenização
n.º 1002396-17.2018.8.11.0002
,
determinou a realização de prova pericial cujos honorários foram fixados em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
.

Em suas razões,
resumidamente, verbera a

recorrente que a quantia dos honorários periciais, para verificar se as linhas de transmissão elétrica foram constituídas na propriedade da agravante, encontra-se exacerbada, pontuando que, em processo idêntico, o perito judicial cobrou pelo trabalho o importe de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

Afiança que “
em outro processo similar em trâmite pela 3ª. Vara Cível de Várzea Grande (autos PJE 1039812.14.2021.8.11.0002), envolvendo o mesmo local e o mesmo assunto , a perita nomeada estimou a quantidade de 19 horas para a realização da perícia e o valor de R$ 6.650,00”.

Com essas condições, pugna pelo efeito suspensivo, cassando a decisão vergastada, e, em mérito, pelo provimento do recurso.

Preparo recolhido conforme certidão Id. 200180198.

Concedida à medida liminar – Id. 200914162.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, cuida-se

de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
que, nos autos da
Ação de Indenização
n.º 1002396-17.2018.8.11.0002
,
determinou a realização de prova pericial cujos honorários foram fixados em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
.

Assevera a
recorrente que a quantia dos honorários periciais, para verificar se as linhas de transmissão foram constituídas na propriedade dos agravantes, encontra-se exacerbada, pontuando que, em processo idêntico, o perito judicial cobrou pelo trabalho o importe de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

Pois bem.

No caso em testilha, observa-se que a celeuma versa sobre o valor dos honorários periciais.

O perito nomeado após refazer sua proposta, apresentou e aceitou a proposta de honorários no valor de
R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
.

No que diz respeito à perícia, é entendimento consolidado que cabe ao juiz determinar de ofício a realização da mesma, de forma que no caso em discussão necessário se faz esclarecer a divergência entre os cálculos apresentados, caso dos autos.

Na hipótese, os argumentos apresentados pela Autora/Agravante, de se tratar de análise de baixa complexidade, de fato prosperam.

Porque, da análise dos autos, verifica-se que o trabalho realizado não demandará maior complexidade que a de costume para esse labor.

Ademais, analisando o processo paradigma (PJE
1039812.14.2021.8.11.0002) trazido pela agravante, observa-se que os valores aqui tratados encontram-se inicialmente exacerbados, em comparações, havendo a meu sentir
fumus boni iuris.

Colaciono:

Assim sendo,
em atendimento aos parâmetros trazidos aos autos e obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo o valor dos honorários periciais em R$ 9.000,00 (nove mil reais), por se adequar à complexidade dos fatos, peculiaridades e horas a mais pelo expert do presente caso.

Ressalte-se, contudo, que em caso de não aceitação do valor fixado aos honorários periciais pelo expert, deve o magistrado
a quo
nomear outro profissional. Neste rumo, trago os seguintes precedentes, inclusive desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CONHECIMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO INTIMANDO O PERITO PARA SE MANIFESTAR, E AINDA A NOMEAÇÃO DE OUTRO EXPERT. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Sendo os honorários periciais considerados elevados, deve o Juízo oportunizar sua redução, ou nomear outro expert para o encargo que se digne a realizar a perícia por preço mais módico. (TJPR - 16ª C.Cível - 0037557-73.2018.8.16.0000 - Colorado - Rel.: Paulo Cezar Bellio - J. 12.12.2018) 2.
Os honorários periciais devem ser fixados de forma a remunerar justa e adequadamente o trabalho do profissional, de acordo com a complexidade do trabalho a ser realizado, o tempo de execução, o local da prestação do serviço, a natureza, o valor da causa, a dificuldade dos quesitos, dentre outros. A redução só tem cabimento quando a quantia fixada não for condizente com as peculiaridades do caso concreto, tampouco com critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 2. Recurso conhecido e desprovido
. (TJPR - 16ª C.Cível - 0045168-14.2017.8.16.0000 - Campo Mourão - Rel.: Luiz Fernando Tomasi Keppen - J. 13.06.2018)” (TJ-PR, AI: 0008511-05.2019.8.16.0000, Rel.: Des. Luiz Antônio Barry, 16ª Câmara Cível, Julgado em 08/05/2019).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDIMENTOS PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA - DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - HONORÁRIOS DO PERITO EM VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - MATÉRIA QUE NÃO DEMANDA GRANDE COMPLEXIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO
.
Tratando-se de perícia médica destinada à aferição se os procedimentos cirúrgicos pretendidos pela agravada são reparadores ou para fins estéticos, matéria que não demanda grande complexidade e em observância aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, deve ser reduzido o valor dos honorários periciais arbitrados na instância singular.”
(TJ-MT, RAI nº. 1000958-20.2022.8.11.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DEREPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL VINCULADAS À CADERNETA DE POUPANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PERÍCIA CONTÁBIL - VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.”
Para a fixação dos honorários do perito deve ser considerada a complexidade do trabalho a ser executado, sua natureza, o tempo exigido e as despesas havidas. Se o valor apresentado atende a esses critérios, não comporta redução
.”
(TJ-MT, RAI nº. 1025611-86.2022.8.11.0000, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023)

Nessas condições, ante as peculiaridades da causa e parâmetros apresentados nos autos, é razoável que se determine a intimação do Sr. Perito Judicial para manifestar se aceita a redução dos honorários periciais, nos termos deste voto, sob pena de ser nomeado outro perito para realizar os trabalhos.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a redução dos honorários periciais para o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), bem como a intimação do Sr. Perito para manifestar sua concordância, sob pena de ser nomeado outro perito para a realização dos trabalhos, nos termos da fundamentação retro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024